Tribunal: TJDFT
Processo: 0733221-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO PSÍQUICO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a demonstração de ato ilícito perpetrado pelo segundo réu, bem como sua culpa e o nexo causal com os danos sofridos pelo autor, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo quando a inexecução contratual acarreta humilhação, sofrimento intenso ou violação à dignidade da parte prejudicada. 2.1. A situação retratada nos autos não extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual e não gerou qualquer violação grave aos direitos da personalidade do autor.
3. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça a “sucumbência é analisada sob a perspectiva do princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais dela advindos”. (REsp n. 2.121.497/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024). 5.1. No presente caso, resta indiscutível que a causalidade deve ser atribuída ao demandante, devendo, por conseguinte, sobre ele recair a condenação em honorários advocatícios.
4. O exercício regular do direito de ação não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência dos arts. 80 e 81, ambos do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.